Tribunal: CARF
Processo: 13868.720424/2022-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13868.720424/2022-50
ACÓRDÃO
2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2021 a 01/05/2022
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro a tese de que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, órgão integrante do Poder
Executivo Federal, tem competência para corrigir supostos erros do
Judiciário, decorrentes de decisão transitada em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório
Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano (Relatora), que deram-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano - Relatora

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, objetivando a reforma
do V. Acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ02, que entendeu por bem julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, para o fim de manter a não homologação das compensações de
contribuições previdenciárias devidas nas competências de 12/2021 a 05/2022.
Conforme narrado pela Recorrente, os créditos utilizados para as compensações
pretendidas têm origem no recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
verbas trabalhistas reconhecidas por meio de Reclamatórias Trabalhista e, portanto, executadas
pela própria Justiça do Trabalho, conforme competência atribuída pelo art. 114, inciso VIII, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004.
Tendo em vista que a execução das contribuições previdenciárias pela Justiça do
Trabalho abarcou período já abrangido pela decadência – as verbas trabalhistas reconhecidas por
meio da Reclamatória Trabalhista, que serviram de base para referidas contribuições, são relativas
ao vínculo empregatício reconhecido em período superior à 5 anos da data em que se deu a
sentença trabalhista – entendeu por bem a Recorrente proceder a compensação dos valores
pagos indevidamente a tal título (12/2021 a 02/2022), com parcelas devidas das mesmas
contribuições no período de 11/2022.
Ainda, menciona que o período em que a Reclamatória Trabalhista declarou devidas
as verbas trabalhistas, a Recorrente havia feito a opção pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta, motivo pelo qual não haveria como executar qualquer valor
remanescente de contribuição previdenciária sobre remunerações de “verbas trabalhistas devidas
a seus empregados“.
As compensações foram procedidas por meio de formulários Declaração de
Compensação, tendo em vista a ausência no programa PER/DCOMP da compensação de créditos
recolhidos sob o código 2909 – Reclamatórias Trabalhistas.
Assim, se utilizando da previsão do art. 64, caput e § 1o, da IN/RFB no 2055/21 –
que permite a compensação de créditos relativos a tributos administrados pela RFB, mediante
formulário Declaração de Compensação, na impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP – procedeu as compensações pretendidas via formulário, em forma física.
Devidamente processadas, a d. Autoridade Fiscal houve por bem não homologar
referidas compensações sob o entendimento de que “a Receita Federal não é competente para
determinar a restituição de contribuições previdenciárias cujo recolhimento tenha sido feito em
cumprimento à determinação da Justiça do Trabalho, impõe-se o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado pelo requerente.”
Inconformada, apresentou a Recorrente Manifestação de Inconformidade alegando
que mesmo após a Emenda Constitucional no 45/2004, que ampliou a competência para exigir
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
3
eventuais créditos previdenciários/tributários incidentes sobre verbas trabalhistas objeto de
Reclamatórias Trabalhistas, permaneceria a SRFB “competente para administrar a atividade
tributária nacional, bem como conferir a conformidade da arrecadação à lei, realizando-se os
ajustes de direito eventualmente necessário (lançamento no caso de crédito tributário constituído
e pago a menor, ou restituição do pagamento a maior ou indevido)”. Alegou ainda que a atividade
da SRFB neste sentido não violaria coisa julgada proferida na Justiça do Trabalho, pois a análise
dos valores relativos à contribuição previdenciária executados via Reclamatória Trabalhista não
adentraria a decisão de mérito ali proferida e transitada em julgado, eis que “as contribuições
previdenciárias decorrentes de condenações trabalhistas não compõem o pedido/objeto da lide.”
Remetidos os autos da a DRJ02, a d. Autoridade Julgadora houve por bem julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade reiterando o entendimento de eventual violação
à coisa julgada. Em suas palavras, “o fato de a RFB ter competência para lançar as Contribuições
Previdenciárias não abriga a conclusão de que esta competência pode ser ampliada a ponto de
permitir que uma autoridade administrativa, do Poder Executivo, realize a correção de sentença
judicial transitada em julgado e de sua respectiva execução pela Justiça do Trabalho.”
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando seu entendimento de que mesmo após a Emenda Constitucional no 45/2004, que
ampliou a competência para exigir eventuais créditos previdenciários/tributários incidentes sobre
verbas trabalhistas objeto de Reclamatórias Trabalhistas, permaneceria a SRFB competente para
administrar a atividade tributária nacional, bem como conferir a conformidade da arrecadação à
lei, realizando-se os ajustes de direito eventualmente necessário (lançamento no caso de crédito
tributário constituído e pago a menor, ou restituição do pagamento a maior ou indevido), não
havendo, ainda, que se falar em eventual violação à coisa julgada formada na Reclamatória
Trabalhista. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Com o advento da Emenda Constitucional no 45/2014, houve substancial alteração
do art. 114, da Constituição Federal, atribuindo à Justiça do Trabalho demais competências antes
restritas à Justiça Comum, viabilizando, assim, a otimização de solução de conflitos oriundos da
relação de trabalho. Cite-se, a propósito a nova redação do referido dispositivo:
“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processas e julgar:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
4
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
II as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado
o disposto no art. 102, I, o;
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação
de trabalho;
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.” (g.n.)
Para o que aqui nos interessa, verifica-se que a Justiça do Trabalho passou a deter
competência para proceder à execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195,
inciso I, alínea “a” e inciso II, eventualmente incidentes sobre as verbas trabalhistas fixadas nas
sentenças proferidas em sede de Reclamação Trabalhista. Embora o inciso VIII, do artigo 114,
tenha sido inserido pelo Emenda Constitucional no 45/2004, a Emenda Constitucional no 20/98 já
tinha dado início a tal otimização das soluções de conflitos trabalhistas e deles decorrentes,
trazendo previsão no mesmo sentido.
Assim, a competência original para a execução de créditos relativos à tributos,
anteriormente privativa à Justiça Comum Federal (art. 109, da Constituição Federal), foi ampliada
à Justiça do Trabalho, nas hipóteses em que da relação de trabalho reconhecida e consequentes
verbas ali firmadas, possam decorrer valores devidos a título de contribuição previdenciária,
visando, assim, dar celeridade e eficiência à sua arrecadação.
Em decorrência da extensão da referida competência, foi alterada a redação do art.
43, Lei no 8.212/91, pela Lei no 11.941/2009, que assim passou a dispor:
“Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social.
§ 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
5
incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor
do acordo homologado.
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da
prestação do serviço.
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao
período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites
máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes
relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento
ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados
em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último
caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo,
nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.
§ 4o No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições
que permitam a aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que
trata o § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
§ 5o Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a
contribuição será calculada com base no valor do acordo.
§ 6o Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas Comissões
de Conciliação Prévia de que trata a Lei no 9.958, de 12 de janeiro de 2000.”
A legislação trabalhista igualmente já havia sido alterada neste mesmo sentido (Lei
da “Super-Receita”, Lei no 11.457/07), sendo que a atual redação do art. 876, da CLT, conforme
alteração introduzida pela Lei no 13.467/2017 é a seguinte:
“Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido
recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de
ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos
de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão
executadas pela forma estabelecida neste Capítulo.
Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições
sociais previstas na alínea a do inciso I e inciso II do caput do art. 195 da
Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da
condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que
homologar.” (g.n.)
Embora a redação de tais dispositivos não deixe dúvidas, importante aqui consignar
que a competência atribuída à Justiça do Trabalho no que concerne às contribuições sociais se
restringiu à sua execução, em razão da condenação de verbas salariais que, em regra,
constituiriam base de cálculo das referidas contribuições.
Assim, o mérito da Reclamatória Trabalhista limita-se a reconhecer/declarar vínculo
trabalhista e, eventualmente, condenar ao pagamento de verba salarial decorrente de tal vínculo.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
6
A partir da condenação do pagamento de verba salarial, ou seja, da constituição de um título que,
em regra, constitui base de cálculo de contribuição previdenciária, a Constituição Federal
autorizou a sua execução, visando otimizar o sistema de arrecadação da Previdência Social.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 569.056, apreciado em sede de
Recurso Repetitivo (Tema 36), não deixa dúvidas sobre a extensão da competência atribuída à
Justiça do Trabalho, qual seja: execução. Certo é que tal julgado apreciou pedido do então INSS
para se proceder a execução de ofício das contribuições previdenciárias devidas em todo o
período em que reconhecida a relação de trabalho na Reclamação Trabalhista e não apenas
incidentes sobre a verba trabalhista ali fixada. Entretanto, o entendimento lá firmado pode nos
guiar para fixar os limites da atuação da Justiça do Trabalho para dispor sobre as contribuições
sociais, previstas no artigo 195, inciso I, alínea ‘a”, e inciso II, da Constituição Federal e,
consequentemente, da coisa material que ali se formou. Vejamos.
“Para a solução da questão posta nos autos, na minha compreensão, é importante
compreender o funcionamento da Justiça do Trabalho, especialmente após as
reformas que ampliaram sua competência, e a natureza de suas decisões.
Tradicionalmente, à Justiça do Trabalho competia a conciliação e o julgamento
dos dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores para o
reconhecimento de direitos trabalhistas (competência específica)
Essa competência foi paulatinamente acrescida de atribuições para execução de
suas sentenças (Decreto-Lei no 1.237/39 - competência executória) e para a
apreciação de conflitos decorrentes da relação de trabalho (competência
decorrente). Com a Emenda Constitucional no 45/04, o art. 114 da Constituição da
República passou a enumerar, em 9 (nove) incisos, todas as competências dessa
Justiça especializada, o que serviu em grande parte para o esclarecimento de suas
reais atribuições. A norma do inciso VIII, que nos interessa aqui, já constava do
anterior § 3o desde a Emenda no 20/98 como antes anotei.
De fato, seja em termos quantitativos, seja em termos de importância estratégica,
a adição da competência para a execução de contribuições previdenciárias
representa enorme transformação do perfil da Justiça laboral, vez que recebeu
competência típica de direito previdenciário, fazendo com que passasse a
desenvolver “uma liquidação paralela e concomitante com a dos créditos do
trabalhador e que é de interesse do INSS” (Amauri Mascaro Nascimento. Curso
de Direito do Trabalho - História e Teoria geral do Direito do Trabalho, Relações
Individuais e Coletivas do Trabalho. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2001; pág. 208).
Em verdade, a Justiça do Trabalho, mesmo em sua conformação tradicional,
nunca se limitou ao reconhecimento de direitos e deveres de cunho
essencialmente patrimonial, proferindo decisões de caráter declaratório
(reconhecimento de vínculo ou de tempo de emprego) com finalidade
notadamente previdenciária, como assinalam Carina Bellini Cancella e Marcos
Neves Fava:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
7
“As sentenças proferidas na Justiça Trabalhista, além de declarar a
existência de direitos patrimoniais ao trabalhador, que serão objeto
de regular liquidação de sentença, também podem reconhecer a
existência de vínculo de emprego entre as partes, determinando
seu imediato registro, pela reclamada, em carteira de trabalho e
previdência
especializado,
ante
o
indecente
quadro
da
informalidade nas relações de trabalho no Brasil” (Efetividade da
Jurisdição Trabalhista e Recolhimentos Previdenciários - Crítica à
Revogação da Súmula 368 do Tribunal Superior do Trabalho - CLT
Dinâmica
Doutrina
-
TRT
2a
Região
http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/Legis/CLT/Doutrina/MNF_
09_09_0 6_5.html).
Antes da inclusão da competência executória relativamente às contribuições
sociais, cabia ao INSS, diante da decisão que reconhecia o vínculo ou que
condenava ao pagamento de verbas salariais, promover o lançamento, a inscrição
na dívida ativa e, posteriormente, a cobrança dos respectivos valores na Justiça
Federal.
Com a modificação, pretendeu-se que o próprio órgão da Justiça do Trabalho
pudesse iniciar e conduzir a execução das contribuições sociais, sem
lançamento, sem inscrição em dívida ativa e sem ajuizamento de ação de
execução.
A intenção, sem dúvida, dirige-se para a maior eficácia do sistema de
arrecadação da Previdência Social. E não se pode dizer que houve uma subversão
desse procedimento porque a eliminação de diversas fases da constituição do
crédito tributário está respaldada na Constituição da República, tendo se
convertido no devido processo legal ora vigente. O processo legal substituído era
tão somente o devido processo legal antes adotado. Não há nenhuma
irregularidade ou inconstitucionalidade nessa modificação.
De início, é bom dizer que admitir, por exemplo, a execução de uma contribuição
social atinente a um salário cujo pagamento foi determinado na sentença
trabalhista, ou seja, juntamente com a execução do valor principal e que lhe
serve como base de cálculo, é bem diverso de admitir a execução de uma
contribuição social atinente a um salário cujo pagamento não foi objeto da
decisão, e que, portanto, não poderá ser executado e cujo valor é muitas vezes
desconhecido.
(...)
No que concerne à contribuição social referente ao salário cujo pagamento foi
determinado em decisão trabalhista, é fácil identificar o crédito exeqüendo e,
consequentemente, admitir a substituição das etapas tradicionais de sua
constituição por ato de ofício do próprio Magistrado.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
8
O lançamento, a notificação e a apuração são todos englobados pela intimação do
devedor para o seu pagamento. Afinal, a base de cálculo é o valor mesmo do
salário. Por sua vez, a contribuição social referente a salário cujo pagamento não
foi objeto da sentença condenatória ou mesmo de acordo dependeria, para ser
executada, da constituição do crédito pelo Magistrado sem que este tivesse
determinado o pagamento ou o crédito do salário, que é exatamente a sua base e
justificação.
Diga-se que a própria redação da norma dá ensejo a um equivocado
entendimento do problema ao determinar que caberá à Justiça do Trabalho a
execução de ofício das contribuições sociais. Ora, o que se executa não é a
contribuição social, mas o título que a corporifica ou representa, assim como o
que se executa no Juízo Comum não é o crédito representado no cheque, mas o
próprio cheque.
O requisito primordial de toda execução é a existência de um título, judicial ou
extrajudicial.
No caso da contribuição social atrelada ao salário objeto da condenação, é fácil
perceber que o título que a corporifica é a própria sentença cuja execução, uma
vez que contém o comando para o pagamento do salário, envolve o cumprimento
do dever legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário.
De outro lado, entender possível a execução de contribuição social desvinculada
de qualquer condenação ou transação seria consentir em uma execução sem
título executivo, já que a sentença de reconhecimento do vínculo, de carga
predominantemente declaratória, não comporta execução que origine o seu
recolhimento.
No caso, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento de salários, mas
apenas se limita a reconhecer a existência do vínculo não constitui título
executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições previdenciárias,
como está no magistério de Gustavo Filipe Barbosa Garcia:
“Mesmo que a decisão reconheça a existência do contrato de
trabalho, não haveria pedido específico, de tutela jurisdicional
quanto às contribuições relativas às remunerações ‘auferidas’ no
decorrer do vínculo de emprego, formulada pela parte legitimada.
Com isso, não há como existir provimento jurisdicional
reconhecendo como devidas estas contribuições previdenciárias,
nem muito menos condenando no seu recolhimento, sob pena de
se tratar de decisão fora dos limites da lide, extra petita e em
violação ao contraditório. Ou seja, com relação a estas
contribuições, é evidente a ausência de título executivo judicial em
que se pudesse fundar a execução, que também não se baseia em
título executivo extrajudicial, pois nada se menciona a respeito de
certidão de dívida ativa" (A Nova Redação da Súmula no 368 do TST
e as Contribuições Previdenciárias Referentes a Vínculo de Emprego
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
9
Reconhecido pela Justiça do Trabalho. In Revista LTr. São Paulo: LTr.
Ano 70. n.1. janeiro de 2006. págs. 54/59).
A própria Constituição (art. 114, VIII), continua Gustavo Felipe Barbosa Garcia,
indica que a causa para a execução de ofício das contribuições previdenciárias é a
decisão da Justiça do Trabalho ao se referir a contribuições “decorrentes das
sentenças que proferir":
“Decorrer (como verbo transitivo indireto) quer dizer ‘ter origem
em; proceder, derivar’. Portanto, somente as contribuições que
tenham origem na sentença trabalhista, ou seja, dela procedam, é
que podem ser executadas neste ramo do Poder Judiciário. Apenas
as contribuições incidentes sobre as parcelas de natureza
remuneratória, objeto de condenação na decisão, é que são
‘decorrentes’ desta. Quanto às contribuições previdenciárias que
incidem sobre as remunerações ‘auferidas’ no curso do contrato de
trabalho, jamais têm origem na sentença, ainda que esta declare,
ou seja, reconheça a relação de emprego.”
Nota-se, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal deixou bem
definido:
(i)
A competência atribuída à Justiça do Trabalho no que concerne às
contribuições sociais está restrita à sua execução, dando maior eficácia ao
sistema de arrecadação da Previdência Social;
(ii)
A lide decidida em Reclamatória Trabalhista encerra-se na existência de
relação/vínculo trabalhista das partes litigantes (natureza declaratória) e
na obrigatoriedade de pagamento de verbas trabalhistas que
eventualmente deixaram de ser pagas (natureza condenatória);
(iii)
A execução de contribuições sociais decorrentes de Reclamatória
Trabalhista é viável apenas quando a decisão é dotada de sua natureza
condenatória, ou seja, quando é determinado o pagamento do crédito de
salário ou demais verbas trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício
reconhecido;
(iv)
Isto porque, o que se executa não é a contribuição social, já que essa não
foi objeto da lide. O que se executa são verbas salariais, a qual a parte foi
condenada, e seus possíveis efeitos, tal como o fiscal/previdenciário, eis
que o valor ali fixado pode servir como base de cálculo de eventuais
exações;
(v)
Inclusive, citando jurisprudência sobre o tema, reconhece que o mérito
concedido em Reclamatória Trabalhista em nenhum momento dispõe
sobre as contribuições previdenciárias devidas no período em que
reconhecido o vínculo empregatício, determinando o seu recolhimento.
Se assim dispusesse a decisão em Reclamatória Trabalhista, estaria
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
10
decidindo fora dos limites da lide, constituindo decisão extra petita e em
violação ao contraditório;
(vi)
Assim, seria partir da fixação de verba salarial pela sentença trabalhista,
que o crédito das supostas contribuições previdenciárias seria
identificado, substituindo-se as etapas tradicionais de verificação do fato
gerador da obrigação correspondente, cálculo do montante do tributo
devido e sua exigência, por ato de ofício do magistrado trabalhista.
Assim, resta clara a extensão da competência da Justiça do Trabalho atribuída em
relação às contribuições previdenciárias, sendo incontroverso no entendimento do Supremo
Tribunal Federal de que não há apreciação de mérito das referidas exações, nascendo a viabilidade
de executá-las em razão da definição, via decisão trabalhista, de base de cálculo, em regra, a que
tais exações incidiriam.
Saliente-se, ainda, que o procedimento de apuração do crédito das referidas
contribuições, a partir da base de cálculo fixada em Reclamatórias Trabalhistas, é realizado pelo
próprio empregador/contribuinte, conforme se extrai do Manual de Orientação do e-Social. Até 30
de setembro de 2023, a partir da intimação de execução da decisão transitada em julgado das
Reclamatórias Trabalhistas o empregador/contribuinte deveria utilizar GFIP E GPS para informar as
decisões terminativas condenatórias ou homologatórias proferidas, procedendo ao cálculo e
recolhimento das exações.
A partir de outubro de 2023, é determinado que o empregador/contribuinte lance
as informações relativas aos acordos e decisões proferidas nos processos que tramitam na Justiça
do Trabalho, via DCTF-web, com subsequente recolhimento das exações apuradas via DARF
numerado.
Disso se conclui que: (i) via Reclamatória Trabalhista se apura verbas salariais que,
em geral, são base de cálculo de contribuições previdenciárias; (ii) em decorrência, a fim de
garantir maior eficácia ao sistema de Previdência Social, determina o juízo trabalhista determina a
execução da verba por ele reconhecida e, também, a apuração e recolhimento das possíveis
contribuições previdenciárias incidentes sobre tal montante; (iii) o empregador/contribuinte
procede o autolançamento conforme base fixada na decisão trabalhista, o que atualmente se dá
via DCTF-web, e cujo sistema e-Social já emite do DARF a ser pago.
Analisando todo esse contexto legislativo, jurisprudencial e procedimental entendo
que o recolhimento das exações decorrentes de condenação trabalhista, via Reclamação
Trabalhista, é mecanismo de garantia de arrecadação estatal, sendo que todos os demais
procedimentos seguem as normas tributárias/previdenciárias.
Assim, não vislumbro aqui eventual óbice para o contribuinte, no caso a Recorrente,
proceder eventual revisão, compensação do montante recolhido a título de contribuições
previdenciárias oriundas de verbas salariais fixadas via Reclamatória Trabalhista, até porque
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
11
eventual análise relativa ao mérito das referidas exações foge à competência da Justiça do
Trabalho, tal como acima visto.
Cite-se, a propósito, recentes decisões do Poder Judiciário neste sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA.
CABIMENTO. SISTEMA PER/DCOMP.
Descabe a vedação imposta pelo sistema PER/DCOMP a pedidos que tomem por
base créditos originados de recolhimentos indevidos ou a maior realizados em
decorrência de condenação trabalhista (guias GPS 2909).
A administração tributária propõe ignorar a distinção entre as relações
trabalhistas e tributária. Do fato de que o vínculo trabalhista resulta obrigações
tributárias e da atribuição de competência à Justiça do Trabalho para executá-las
não advém o deslocamento da competência para conhecer da relação jurídico-
tributária.
Ao Fisco cabe o exame, com amparo nos sistemas SPED e eSocial, da
conformidade dos recolhimentos realizados e da eventual existência de valores
que configurem crédito em favor do contribuinte. A ele deve dirigir-se o
contribuinte para ver reconhecido o direito do crédito invocado em compensação,
independentemente de que o recolhimento tenha ocorrido na via administrativa,
no regular desenvolvimento de suas atividades, ou na via judicial, em
cumprimento a decisão proferida em ação trabalhista.”
(TRF/4a
Região
–
Apelação/Remessa
Necessária
no
5045590-
97.2023.4.04.7100/RS – julgamento)
“Assim, deve-se possibilitar à impetrante a utilização do Formulário constante no
Anexo IV da Instrução Normativa no 2.055/2021 para realizar a compensação dos
valores oriundos de reclamatórias trabalhistas.
Caso similar foi analisado pela 17a Vara Cível Federal de São Paulo, no MS no
5008413-56.2022.4.03.6100. Naqueles autos, deferiu-se o pedido liminar
requerido pelo impetrante nos seguintes termos e na parte que interessa:
[...] Da análise dos mencionados dispositivos, é possível concluir que a Instrução
Normativa, nos limites de seu poder regulamentar, não pode limitar ou excluir
direito dos contribuintes assegurados em lei, notadamente o art. 74, § 14, acima
transcrito. Na mesma linha, sequer o sistema eletrônico do PER/DCOMP ao excluir
código 2909 poderá impedir o direito da parte impetrante de compensar os
créditos decorrentes de pagamentos realizados por GPS sob o aludido código.
Ora, não é possível prejudicar o contribuinte de boa-fé que buscou o sistema da
Receita Federal para efetuar a compensação e, posteriormente, por exclusão do
Código de arrecadação ‘2909’ do Programa PER/DCOMP, cuja confirmação
ocorreu pela própria autoridade impetrada, não obtenha êxito em promover a
compensação almejada.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
12
Diante deste contexto, é de rigor o deferimento do pedido liminar.
Isto posto, DEFIRO o pedido de liminar para assegurar a parte impetrante a
utilização da GPS 2909 para realizar a declaração de compensação de seus
créditos, na forma prevista no Anexo IV da IN 2.055/2021.
[...]
Ademais, destaco que a motivação utilizada pela Receita Federal para considerar
não declaradas as compensações ora discutidas nos autos – ‘a decisão sobre a
repetição do indébito dá-se no âmbito do processo trabalhista’ (evento 22,
INF_MSEG1) -, à vista da jurisprudência há muito consolidada a respeito da
matéria, no âmbito do STJ e TRF-4, não se sustenta.
Em que pese tenha a Justiça do Trabalho competência, na forma do art. 114, VIII,
da Constituição Federal, para ‘a execução de ofício das contribuições
previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que
proferir e acordos por ela homologados’, nos termos da Súmula Vinculante n.o 53,
do STF, eventual pretensão anulatória, com ou sem repetição do indébito, deverá
ser ajuizada perante a Justiça Federal.
Ainda que a sentença trabalhista dispense o lançamento por parte da autoridade
coatora e permita a cobrança das contribuições previdenciárias naquela seara,
nos próprios autos, não se pode afastar a possibilidade, em tese, de pagamento
indevido ou a maior – como pode ocorrer, apenas para ficar em um exemplo, nos
casos em que a empresa recolhe contribuição substitutiva -, a ser alegado e
recuperado, quando for o caso, por meio de pedido de compensação, na esfera
administrativa.
Assim, a fim de evitar que a demandante esbarre em dificuldades operacionais, a
segurança deve ser concedida, para assegurar à impetrante que requeira a
compensação dos valores oriundos de reclamatórias trabalhistas por meio do
formulário Declaração de Compensação, constante no Anexo IV, da IN
2.055/2021.”
(JF/RS – Mandado de Segurança no 5004459-12.2023.4.04.7111 – julgamento
05/12/2023)
Deste modo, não vejo óbice no procedimento de compensação procedido pela
Recorrente.
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

Consequência lógica de tudo o quanto exposto no tópico precedente é o
entendimento de que os pedidos de compensação procedidos pela Recorrente não violam a coisa
julgada na Reclamatória Trabalhista.

Pois bem, conforme Código de Processo Civil, “denomina-se coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (art.
502). (g.n.)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
13

Continuando, dispõe ainda mesmo Codex, que:
“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida.
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida
expressa e incidentemente no processo, se:
I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no
caso de revelia;
III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la
como questão principal.”
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias
ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão
prejudicial. (g.n.)

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.” (g.n.)

De uma análise literal dos dispositivos acima conclui-se pela total impossibilidade
de o questionamento do crédito tributário oriundo das verbas salariais fixadas via Reclamatória
Trabalhista ensejar violação à coisa julgada.

De fato, tal como exposto acima, a lide travada em Reclamatória Trabalhista
analisou a existência de relação/vínculo trabalhista das partes litigantes e na obrigatoriedade de
pagamento de verbas trabalhistas que eventualmente deixaram de ser pagas. Não houve qualquer
discussão atinente às contribuições sociais em si, até porque, como bem mencionado na doutrina
trazida pelo Supremo Tribunal Federal, eventual provimento jurisdicional a tal título extrapolaria
os limites da lide ali travada, e incorreria em decisão extra petita, em frontal violação ao
contraditório.

Assim, não tendo havido lide discutindo as contribuições previdenciárias objeto das
compensações procedidas pela Recorrente, não há que se falar em coisa julgada a tal respeito.

Mais uma vez, a competência da Justiça Trabalhista está restrita à execução de
contribuições sociais, em razão da fixação de verba salarial que, em regra, pode ser utilizada como
base de cálculo de tais exações. Entretanto, não há mérito em relação a tal questão, há
unicamente a determinação de informação do ali decidido no sistema e-Social (autolançamento),
para apuração da exação eventualmente devida e respectiva emissão de DARF.

Os dispositivos acima transcritos, embora atinentes a questões prejudiciais, trazem
os elementos que são necessários para análise de uma eventual constituição de coisa julgada. E,
são expressos no sentido de que a coisa julgada material abrange (i) única e exclusivamente
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
14
decisão de mérito, que (ii) sobre o objeto em discussão tenha havido contraditório prévio e efetivo
e que (iii) sua análise tenha se dado por juízo competente para tanto.

Veja-se que, na hipótese, nenhum dos requisitos acima foram observados para a
aferição de eventual coisa julgada. Não houve decisão de mérito em relação às contribuições
previdenciárias em questão, até porque a Justiça Trabalhista não seria competente para tanto,
conforme exaustivamente exposto no tópico precedente.

Saliente-se, ainda, que o art. 506, do Código de Processo Civil é expresso no sentido
de que a coisa julgada vincula as partes do processo. Enquanto na Reclamatória Trabalhista a
relação jurídica foi travada entre a Recorrente e eventuais funcionários, a relação jurídica
tributária é estabelecida entre Estado e o Recorrente. Embora possa considerar que terceiros
suportem os efeitos da decisão – inclusive o que se infere quando há a previsão da execução de
contribuição social na própria Justiça do Trabalho – não se submetem a coisa julgada material.
Cite-se, a propósito, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A doutrina, acertadamente, ensina que todos os sujeitos – partes, terceiros
interessados e terceiros desinteressados – suportam naturalmente os efeitos da
decisão, mas a coisa julgada os atinge de forma diferente. As partes, inclusive, o
Ministério Público quando participa do processo como fiscal da ordem jurídica
(STJ, 4a Turma, REsp no 1.155.793/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
01/10/2013, DJe 11/10/2013), estão vinculadas à coisa julgada, os terceiros
interessados sofrem os feitos jurídicos da decisão, enquanto os terceiros
desinteressados sofrem os efeitos naturais da sentença, sendo que em regra
nenhuma espécie de terceiro suporta a coisa julgada material.” (in Código de
PROCESSO CIVIL Comentado – 4a Edição – Editora JusPODIVM, pag. 925 – g.n.)

Traduzindo tais ensinamentos ao caso vertente, embora possa haver a execução de
contribuição previdenciárias em decorrência da sentença proferida em Reclamatória Trabalhista,
tal exigência pode eventualmente ser questionada, pois que foi decidido em juízo trabalhista
embora produza efeitos jurídicos, não faz coisa julgada, inclusive pela distinção das partes na
relação jurídica tributária.

Ainda, é importante aqui ressaltar que a pretensão de compensação do crédito
tributário recolhido em razão da Reclamatória Trabalhista não decorre de eventual
questionamento quanto à base de cálculo sobre a qual incidiu – o que eventualmente poderia
gerar dúvida de formação de coisa julgada, o que suscito aqui a título de debate, já que se
considerarmos os requisitos acima, não poderíamos assim subentender – entretanto, não é o
caso. A pretensa compensação decorre de eventual decadência do direito do Fisco a tais créditos
e, também, de eventual submissão da Recorrente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta, o que afastaria a exigência e recolhimento dos valores em questão.

Assim, diante das premissas adotadas no tópico precedente e das regras
processuais analisadas, com a devida vênia, não há como prosperar o entendimento de que o
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
15
eventual questionamento do montante recolhido a título da contribuição previdenciária no
período de 12/2021 a 05/2022 está albergado pela autoridade da coisa julgada.

Deste modo, concluo pela reforma do V. Acórdão recorrido, entendendo, assim,
pela viabilidade do Contribuinte exercer o seu direito de pleitear a compensação, no âmbito da
SRFB, de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, sobre verbas salariais fixadas
via Reclamatória Trabalhista, entendidos por ela como indevidos, afastando, ainda, a alegação de
violação à coisa julgada formada na Justiça do Trabalho.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto, contrariamente ao bem articulado
entendimento da i. Relatora, que foi acompanhado por parte desta Turma de Julgamento. Nesse
contexto, com todas as vênias que possam me conceder os nobres julgadores que proveram a
pretensão da Recorrente, na hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa, haja vista referido
crédito ter sido regularmente constituído, consoante se discorrerá na sequência.
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da competência que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, órgão integrante do Poder Executivo Federal,
detém para corrigir supostos erros do Judiciário, decorrentes de decisão transitada em julgado.
Aqui, entendido como inexistente, face a separação dos poderes.

Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
16
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 91 a 93):
A compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado
deve ser precedida “de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especializada da RFB com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo”, conforme estabelecido nos arts.
100/108 da Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021. Ou
nos arts. 98/105 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017.
Após este procedimento a Interessada transmitiria pela internet sua compensação
tributária por meio do PER/DCOMP – Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação.
Optou a Interessada em pular essa etapa procedimental e nessas condições,
diante da esperada impossibilidade de transmitir o PER/DCOMP pela internet,
justificou a apresentação da declaração em papel e garantiu o debate do crédito
utilizado na compensação com os débitos tributários acobertados pela suspensão
da exigibilidade, em outras palavras, com os débitos extintos, “sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”.
Por ocasião da Manifestação de Inconformidade, a Interessada esclarece que o
crédito utilizado na compensação tributária decorre de erro da Justiça do
Trabalho. Na sequência sustenta que “se o juízo incorreu em erro, deve a SRFB
corrigi-lo”.
Não cabe aqui perquirir sobre a natureza do alegado erro, sua relação com o
conteúdo da decisão judicial transitada em julgado e sua execução pela Justiça do
Trabalho, tampouco a que período se refere a decisão judicial, quais as regras
jurídicas vigentes à época dos fatos analisados na decisão judicial e a utilizada pela
Justiça do Trabalho em sua sentença, pois seria um esforço improfícuo e
juridicamente nulo, posto que nula é a decisão proferida por autoridade
administrativa sem competência. Como ocorre na incompetência do Julgador
Administrativo de litígio fiscais para afastar normas fundamentada em sua
inconstitucionalidade - inciso V, art. 17 da Portaria Ministério da Fazenda no 20,
de 17 de fevereiro de 2023, Súmula CARF no 2 e art. 26-A do Decreto 70.235/72.
A incompetência de um agente do Poder Executivo para corrigir eventuais erros
do Poder Judiciário – solidificado em uma decisão judicial transitada em julgado -
decorre da própria separação dos poderes, do Estado Democrático de Direito e da
opção estrutural feita pelo ordenamento jurídico brasileiro pela unicidade da
jurisdição.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
17
Portanto, o caminho escolhido pela Manifestante não encontra respaldo no
ordenamento jurídico brasileiro, posto que sugere uma inversão na ordem jurídica
estabelecida, propõe que uma Secretaria do Poder Executivo Federal corrija os
erros do Judiciário decorrentes de decisão transitada em julgado, para daí surgir
eventualmente um crédito que já foi antecipadamente utilizado para extinguir
débitos tributários de Contribuições, que custeiam o Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, e de outras entidades e fundos.
O fato de a RFB ter competência para lançar as Contribuições Previdenciárias não
abriga a conclusão de que esta competência pode ser ampliada a ponto de
permitir que uma autoridade administrativa, do Poder Executivo, realize a
correção de sentença judicial transitada em julgado e de sua respectiva execução
pela justiça do Trabalho.
As normas citadas na Manifestação têm apenas força argumentativa, posto que a
tese apresentada não encontra respaldo jurídico, pois afronta a unicidade da
jurisdição, como também outros princípios constitucionais, com destaque à
segurança jurídica, a própria razão de ser do Direito. Felizmente, não é isso que
acontece. Quando o litígio adentra o território do Judiciário, seja em que
momento for, o Poder Executivo declina de sua competência atípica de julgar em
prestígio a competência típica de julgar do Poder Judiciário, em respeito à
cláusula pétrea da separação dos poderes – Constituição Federal, art. 60 § 4o, III.
Se esforça a Manifestante para dissociar as sentenças proferidas pela Justiça do
Trabalho da competência da Justiça do trabalho para executar as contribuições
previdenciárias decorrentes de suas sentenças. Na visão da Interessada apenas a
sentença transitou em julgado, a execução das contribuições não, posto que teria
uma outra natureza jurídica. No entanto, esta interpretação não encontra
respaldo no texto constitucional ou na redação da Súmula Vinculante no 53.
CRFB/88. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: VIII a
execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir.
Súmula Vinculante 53 A competência da Justiça do Trabalho prevista no art.
114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das
contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante
das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.
Neste voto não se adota esta suposta separação defendida pela Manifestante,
pois o que se executa é a sentença, como demonstrou Menezes Direito no RE
569.056, precedente representativo utilizado para aprovação da Súmula
Vinculante no 53:
Ora, o que se executa não é a contribuição social, mas o título que a
corporifica ou representa, assim como o que se executa no juízo comum
não é o crédito representado no cheque, mas o próprio cheque. O requisito
primordial de toda execução é a existência de um título, judicial ou
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720424/2022-50
18
extrajudicial. No caso da contribuição social atrelada ao salário objeto da
condenação, é fácil perceber que o título que a corporifica é a própria
sentença cuja execução, uma vez que contém o comando para o
pagamento do salário, envolve o cumprimento do dever legal de retenção
das parcelas devidas ao sistema previdenciário. (destacou-se)
Portanto, todas teses jurídicas e argumentações relativas aos alegados erros
contidos em sentença judicial proferida pela Justiça do Trabalho e na execução
desta sentença, que resultaria em eventual crédito, devem ser dirigidas ao Poder
Judiciário, dada a incompetência das autoridades administrativas do Poder
Executivo para alterar sentença judicial, como visto exaustivamente ao norte.
Em face do exposto e da ausência de nulidade, vota-se pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito
creditório.
(destaques no original)

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 237
DF CARF MF
Original